Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-95.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – RESCISÃO DO NEGÓCIO, ANTE A DESISTÊNCIA DO COMPRADOR - MULTA RESCISÓRIA PREVISTA CONTRATUALMENTE - CONTRATAÇÃO LIVREMENTE AJUSTADA PELAS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO COMPORTAM MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO